Tribunal: STF
Processo: HC 182447
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.  HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Silas Rodrigues dos Santos, advogado, em benefício de Elias Vieira Matias, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 4.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 564.634, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2038407-46.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Xisto Albarelli Rangel Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ELIAS VIEIRA MATIAS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    O paciente foi preso em flagrante delito em 29/02/2020 pela suposta prática do delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em 01/03/2020. O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas do cárcere, nos termos do art. 319 do CPP. 
    É o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...)
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    2. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assevera que a “prisão cautelar está sendo usada como uma punição excessiva e abusiva”.
    Relata que o “paciente foi autuado em flagrante delito no dia 29 de fevereiro de 2020, na cidade de Ibiúna, por supostamente ter infringido ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante)”.
    Noticia que, na audiência de custódia, o juízo plantonista teria acolhido a manifestação do Ministério Público e convertido a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, porque o paciente estaria em cumprimento de prestação pecuniária e seria reincidente específico.
    Assinala a ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante o exposto, pede-se a essa Augusta Corte, com a juntada das principais peças do processo e da decisão que decretou a preventiva, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, assim clama a concessão da MEDIDA LIMINAR, PARA QUE SEJA CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA, COM OU SEM AS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP AO PACIENTE ATÉ O JULGAMENTO DO PRESENTE WRIT ou do Julgamento da primeira Instância, com a Expedição do Alvará de Soltura, bem como os ofícios necessários e, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida da mais legítima e pura JUSTIÇA.
    E após prestadas informações, no mérito seja confirmada a liminar em todos os seus termos.
    Requer por fim que, caso Vossa Excelência entenda por não conhecer o Habeas Corpus, que seja a ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, para que o Paciente permaneça em LIBERDADE garantindo assim o seu DIREITO DE IR E VIR, por ter o DIREITO AO BENEFICÍO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL e por motivo da mais LÍDIMA JUSTIÇA, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 564.634, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 203840746.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Xisto Albarelli Rangel Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também, por exemplo, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão em flagrante do paciente, o juízo plantonista da Comarca de Sorocaba/SP afirmou:
    “Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II combinado com art. 313, inc. II, ambos do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (sendo o acusado reincidente), estando cumprindo Prestação Pecuniária e sendo reincidente específico (fls. 33/40 e fls. 43/45), punido com detenção, e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados das diligências, além dos demais elementos de convicção. Embora a conduta praticada, em tese, não tenha sido envidada mediante violência ou grave ameaça, presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção da custódia, para garantia da ordem pública, aqui significando a alta probabilidade de reiteração da mesma conduta criminosa, e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros de vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Os informes policiais e cartorários dão conta de que há envolvimentos pretéritos em fatos de relevo penal. Não há como se deferir a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, concedida liberdade, não voltará a delinquir e não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Não há possibilidade de aplicação, neste momento, de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa” (grifos nossos).
    6. O Desembargador Xisto Albarelli Rangel Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu a medida liminar requerida pela defesa, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Silas Rodrigues dos Santos, em favor de Elias Vieira Matias, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Foro Plantão - 19ª CJ da Comarca de Sorocaba - SP. 
    Sustenta, a impetrante, que a decisão do magistrado a quo carece de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar do paciente, sendo que seu encarceramento se mostra medida desproporcional e desumana, estando em desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto não demonstrado, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a liberdade do paciente importaria à ordem pública e à aplicação da lei penal. Por fim, ressalta predicados pessoais favoráveis do paciente, o qual seria trabalhador, com bom comportamento e com residência fixa. 
    Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, impondo-lhe ainda medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente. 
    É o relatório. 
    (...) Compulsando os autos, verifica-se que, o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de fevereiro de 2020 pois, supostamente, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. 
    Segundo consta no boletim de ocorrência de fls. 20/22, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de embriaguez ao volante. No local, visualizaram o paciente conduzindo seu veículo automotor manobrando na pista, tentando se evadir do local. Realizada a abordagem, constatou-se sinais de embriaguez e sinais de agressividade, sendo necessário o uso de algemas. 
    Após negar fazer o teste de etilômetro, o paciente foi encaminhado ao Hospital, onde foi atestada sua embriaguez pela médica de plantão. A d. autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante delito, fixando a fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (fls. 20/22) Realizada a prisão, o paciente foi encaminhado para a audiência de custódia. 
    Na ocasião, o Douto Magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 17/19), sob o fundamento de manutenção da ordem pública e para garantir e para assegurar a lei penal. Pois bem. 
    A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão preventiva não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas concretas para a segregação cautelar, razão pela qual a tenho como devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. Confira-se: (...)
    Dessa forma, a decisão encontrou guarida no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois além da existência de indícios de autoria, corroborados pelo auto de prisão em flagrante (fl. 23/24) e pelos termos de depoimentos dos policiais (fls. 03/04 dos autos de primeiro grau), constatou-se que o paciente é reincidente específico e estava cumprindo Prestação Pecuniária, conforme folha de antecedentes fls. 25/32, o que, aparentemente, indica possuir personalidade desajustada, reforçando, neste primeiro momento, a necessidade de sua segregação cautelar, de modo que a revogação da prisão preventiva, neste momento, caracterizaria, medida açodada, já que não há garantia alguma de que o paciente, caso solto, não volte a delinquir. 
    Ademais, destaca-se que o artigo 313, II, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos casos em que o agente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, como a princípio, é o caso dos autos. Ademais, predicados pessoais favoráveis (não é o caso dos autos), por si sós, não são suficientes para autorizar convicção diversa” (grifos nossos).
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada” (HC n. 130.346, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2016).
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; e HC 129.168, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/12/2015” (HC n. 160.701, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.11.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...) 3. Ordem denegada” (HC n. 162.695, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.11.2018). 
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    11. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora